Tribunal: TJDFT
Processo: 0719992-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719992-94.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. RECORRIDO: FRANCISCO ASSIS FARIAS FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SALARIAL IMPOSSIBILIDADE. DÍVIDA NÃO ABRANGIDA PELAS EXCEÇÕES LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, do CPC, dispõe que os vencimentos são impenhoráveis (inciso IV), exceto para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (§ 2o). 2. O valor devido nos autos do processo originário não se refere a pagamento de prestação alimentícia e não há indícios de que a importância salarial da executada ultrapasse o limite legal. 2.1. Forçoso concluir, portanto, que o débito em questão não se enquadra nas hipóteses de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 85, §14, 797, 833, §2o, e 835, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser possível a penhora de 10 (dez) a 30% (trinta por cento) do valor recebido a título de salário pelo recorrido, ao argumento de que estaria demonstrado nos autos que a constrição não acarretaria prejuízo à subsistência do executado e de sua família, bem como se trata de execução de honorários advocatícios, que possuiriam caráter alimentar. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJRS e do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo e que as publicações sejam feitas em nome do advogado ANDRÉ NIETO MOYA, OAB/SP 235.738. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 85, §14, 797, 833, §2o, e 835, inciso I, todos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: O valor devido nos autos do processo originário não se refere a pagamento de prestação alimentícia e não há indícios de que a importância salarial da executada ultrapasse o limite legal. Forçoso concluir, portanto, que o débito em questão não se enquadra nas hipóteses de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias (ID 63265442 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.031.819/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 25/10/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se a PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 3/11/2023, o AgInt na TutCautAnt n. 330/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/3/2024 e o AgInt na TutAntAnt n. 188/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 20/8/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024